Tribunal: STF
Processo: RE 1596764
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e a Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (ANOREG/SP) formalizaram recursos extraordinários em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade, assim resumido:

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela ANOREG/SP impugnando os arts. 17, 19 e 20 da Lei nº 1.756 de 19/12/1988 do Município de Cubatão, os quais dispõem que os tabeliães, escrivães e oficiais de registros de imóveis a) não devem praticar atos sem prova do pagamento do imposto, sob pena multa, e b) respondem solidariamente, pelos atos ou omissões que praticaram, na hipótese de impossibilidade de exigência do adimplemento da obrigação tributária pelo contribuinte. Alegação de afronta à competência legislativa exclusiva da União sobre registros públicos (arts. 1º e 144 da CE e 22, XXV da CF) e ao princípio da separação dos Poderes (arts. 5º, caput, 69, II, “b” e 77 da CE e 2º e 236, §1º da CF). Normas posteriores à Carta da República de 1988, porém anteriores à Constituição Estadual de 1989. Inexistência de inconstitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico pátrio. Caso que ensejaria mera análise da recepção dos artigos pela Constituição Estadual. O fato de as normas invocadas pela autora como parâmetro de constitucionalidade serem de reprodução obrigatória não altera essa conclusão. Incompetência dos tribunais estaduais para examinar, de forma direta, ofensa à Carta da República. Parâmetro de constitucionalidade que, conforme arts. 125, §2º da CF e 74, VI e XI da CE, deve ser a Constituição Estadual. Precedentes deste C. Órgão Especial e do E. STF. Ação extinta, sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, ambos os recorrentes sustentam violação aos artigos 18, caput; 25, caput; e, 125 §2º, da Constituição Federal. Em suma, alegam supremacia da Carta no sistema federativo, caracterizando-se as normas de repartição de competência como de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais. Nesse sentido, entendem irrelevante o fato da Constituição Estadual ter sido promulgada posteriormente à lei municipal impugnada. Invocam a aplicação da tese firmada no Tema 484 de Repercussão Geral, legitimando, assim, o controle abstrato da norma pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Em suma, o Tribunal de Justiça concluiu pela extinção de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de lei municipal editada previamente à Constituição Estadual. O órgão julgador entendeu pela impossibilidade de conhecimento da ação, vez que, nos termos do art. 125, §2º, CF, o controle concentrado pressupõe que a norma contestada seja posterior à constituição estadual. Inaplicável, portanto, a tese firmada no Tema 484/RG. Pela pertinência, cito trecho do julgado:

Sabe-se que no Tema nº 484 o E. STF decidiu que “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”.
De fato, os dispositivos da Carta da República elencados na inicial, como normas de reprodução obrigatória, prestar-se-iam a pautar o controle de constitucionalidade exercido por esta C. Corte, em princípio.
Ocorre que a lei aqui questionada, embora seja posterior à Constituição Federal vigente, é anterior à Constituição Estadual de 05/10/1989.
Por mais que os parâmetros apontados pela autora sejam normas de reprodução obrigatória (ou seja, contidas tanto na atual Constituição Estadual quanto na anterior), o fato é que os artigos objetados entraram em vigor sob a égide da Carta Estadual de 1967, modificada pela EC nº 02/1969.
Inexistindo no ordenamento jurídico nacional a figura da inconstitucionalidade superveniente, é inviável impugnar as normas cubatenses por meio de ação direta de inconstitucionalidade, a qual não se destina à análise da recepção dos dispositivos pela Constituição Estadual de 1989.
(...)
O próprio termo “reprodução obrigatória” revela que o cotejo a ser realizado pelos tribunais estaduais relativamente à Carta da República é indireto. O exame continua a ser em face da constituição local, que meramente reproduz determinadas normas da Constituição Federal, ainda que sem explicitude. A supressão dessa etapa, em meu sentir, feriria a competência jurisdicional acima citada.
Em suma, para que seja possível o controle preconizado no Tema nº 484, é necessário que a norma contestada seja posterior à constituição local vigente, o que não ocorre nestes autos.

De início, não conheço do recurso em relação aos artigos 18, caput; 25, caput, da Constituição, vez que ausente a figura do prequestionamento. Não obstante articulados nas razões recursais, tais dispositivos da Carta da República, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Nessa linha: ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024.

Por outro lado, admito o recurso quanto ao art. 125 §2º, da Constituição. Nesse aspecto, o entendimento do Tribunal de Justiça não merece reforma, encontrando-se consonante com os mais recentes precedentes desta Corte.

Nos termos do art. 125, §2º, CF, o confronto entre o ato normativo municipal e a Constituição Estadual representa o pressuposto fundamental do controle de constitucionalidade em sede local. 

Sendo assim, tratando-se de norma pré-constitucional, incabível o controle em sede de ação direta. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica no âmbito do Supremo: ADI 2.365, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/8/2020; ADI 4.222-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/9/2014.

A tese firmada no julgamento do Tema 484/RG não afasta tal raciocínio, vez que toma como parâmetro a norma estadual, ainda que de reprodução obrigatória. 

O controle de constitucionalidade estadual não abrange o juízo de recepção de normas municipais pré-constitucionais ao texto estadual, ainda que traduzam normas constantes do texto federal. 

Abordando especificamente essa especificidade, cito recente precedente da Segunda Turma do Supremo, o qual ratificou entendimento de inadequação de ação direta de inconstitucionalidade perante Tribunal de Justiça para averiguar a compatibilidade de norma municipal previamente editada à Constituição Estadual. Veja-se:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INGRESSO DE VISITANTES EM MUNICÍPIO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 185/2013, DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COMPATIBILIDADE DA NORMA MUNICIPAL COM NORMA SUPERVENIENTE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. JUÍZO DE RECEPÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. NORMA MUNICIPAL DECLARADA VÁLIDA EM FACE DA REDAÇÃO ANTERIOR DA NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PARÂMETRO DE CONTROLE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1580629 AgR, Segunda Turma, Ministro Luiz Fux, DJe de 10 de março de 2026)

No mesmo sentido, manifestação monocrática do Ministro André Mendonça, no RE 1424899, DJe de 11.09.2024, assim resumida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. NORMA IMPUGNADA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 125, § 2º, DA CRFB. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente